Tribunal: TJDFT
Processo: 0710694-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710694-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: AILON GALDINO DA SILVA, JAMILDO DA SILVA BANDEIRA DESPACHO Dê-se vista à Curadoria Especial, acerca do despacho id 33560100. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator